Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL PILOTO DE HELICÓPTERO. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.o 51/1985.

1. O recorrente é policial civil e, quanto ao ponto em questão, existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira - Lei Complementar n.o 51/1985 -, que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial e regulamenta, especificamente, o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, o que afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar essa pretensão.

2. O recorrente não pretende a aposentadoria especial a que já faz jus, mas uma aposentadoria “super” especial em razão do tempo exercido como policial piloto de helicóptero, que não encontra amparo no ordenamento jurídico e que configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial.

3. O Tema 942 do STF, Recurso Extraordinário n.o 1.014.286/SP, se refere à possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.

4. No caso, contudo, a carreira do Recorrente possui regime próprio de aposentadoria. A legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n.o 8.213/1991, artigos 57 e 58; aplica-se a Lei Complementar n.o 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial nos termos do § 4o do art. 40 da CRFB/1988, a qual regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados - a menor - em relação ao Regime Geral. Portanto, impossível a conversão do tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao Regime Geral dos Servidores Públicos. A pretensão do Recorrente ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, ao passo que a sua carreira de policial já possui um regime diferenciado; a pretendida conversão do tempo de serviço culminaria numa conjugação de leis distintas, que resultaria na criação de um terceiro regime de aposentadoria, híbrido, destinado ao interesse próprio do servidor, aproveitando-se somente os pontos favoráveis de cada uma das aposentadorias - especial e comum -, o que não é admissível por falta de amparo legal e constitucional. Precedentes: acórdãos das Turmas Recursais n.o 1658268, 1407749, 1407323, 1407629 e 1371331.

5. A questão já foi apreciada no STF: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial” STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/2/2014; DJe: 14/2/2014.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.